Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-93.2019.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002760-93.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZULMIRA DE SOUZA MORAES - CPF: 020.276.331-54 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002760-93.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Zulmira de Souza Moraes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeita a pretensão contida nas contrarrazões recursais, no tocante ao pedido de condenação do Reclamante como litigante de má-fé, pois, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

2. No presente caso, a parte Reclamante é titular de uma unidade consumidora localizada no Distrito de São Pedro de Joselândia, em Barão de Melgaço/MT, e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica nos dias 04 a 06/12/2016 e 08 a 11/12/2016. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que a interrupção da energia é decorrente de uma descarga atmosférica que atingiu a central do transformador, um dos principais equipamentos da rede de distribuição.

3. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, a Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

5. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

6. Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“
16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

7. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do valor indenizatório, sentença deve ser mantida.

8. A sentença que condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021